Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702610-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AREDIO GERTRUDES NETO, KARLLA BUENO GURGEL GERTRUDES, DIVALNEI MOREIRA VIEIRA, CARLA MOREIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI DISTRITAL 5.249/2013. CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ART. 169, § 1o, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A implementação da alteração remuneratória prevista na Lei Distrital n. 5.249/2013, que reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, encontra óbice no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, uma vez que inexiste prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual de 2015. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. Apelação provida. Os recorrentes, após sustentarem a repercussão geral da matéria objeto do apelo, alegam ofensa aos artigos 5o, caput, incisos II e XXXVI, 7o, incisos VI, e 37, inciso XV, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da isonomia, da ampla defesa, da irredutibilidade salarial, e da separação de poderes. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (id 31161174, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012